Tribunal: TJSP
Processo: 1032120-72.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de extinção de condomínio. Procedência. Irresignação. Descabimento. Não havendo acordo entre os coproprietários com a adjudicação a um só dos condôminos, a efetivação da extinção de condomínio se opera por meio de alienação em hasta pública. Inteligência dos artigos 730 e 881, caput, do CPC. Aplicação do artigo 1.322 do Código Civil. Procedimento de jurisdição voluntária, que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de extinção de condomínio. Procedência. Irresignação. Descabimento. Não havendo acordo entre os coproprietários com a adjudicação a um só dos condôminos, a efetivação da extinção de condomínio se opera por meio de alienação em hasta pública. Inteligência dos artigos 730 e 881, caput, do CPC. Aplicação do artigo 1.322 do Código Civil. Procedimento de jurisdição voluntária, que não impede que as partes se componham amigavelmente e venham a alienar o imóvel antes da realização do leilão judicial. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.